Tribunal: TJMT
Processo: 1065126-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065126-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 38.380.278/0001-04 (RECORRENTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

Recurso Cível Inominado n.o

1065126-28.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá - MT.

Recorrente: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Recorrido: ITAU UNIBANCO S.A.

Relator:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – TRANFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIROS – RETENÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DO SALDO NEGATIVO DA CONTA DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado no feito que discute sobre a transferência via PIX realizada equivocadamente.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocas os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Ato ilícito.

2. Pleito de restituição da quantia referente a diferença do PIX realizado.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, alegando preliminar e ilegitimidade passiva, e no mérito, rebatendo as alegações das partes recorrentes e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, o ITAU UNIBANCO S.A. participou da relação contratual estabelecida entre as partes, inserida, portanto, na cadeia de fornecimento do serviço.

2.

Mérito.

2.1.

Ato ilícito.

Rejeito tal tese recursal, diante da comprovação nos autos de que a recorrente não foi cautelosa ao efetuar a transferência dos valores via PIX enviados para terceiros, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO DECORRENTE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001010-31.2019.8.11.0029, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2.
Pleito de restituição da quantia referente a diferença do PIX realizado.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrida no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor a título de danos materiais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023